Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728246-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO WILLIAM MORAES DOS SANTOS AGRAVADO: GREICE DE JESUS SOUZA MORAES REPRESENTANTE LEGAL: TAYNNA OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO WILLIAM MORAES DOS SANTOS contra a decisão de ID 161796576, proferida em ação indenizatória proposta por GREICE DE JESUS SOUZA MORAES, que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora, ora agravada. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de indenização ajuizada por GREICE DE JESUS SOUZA, em desfavor de DIOGO WILLIAM MORAES DOS SANTOS, objetivando impor ao requerido a devolução da quantia de R$ 4.428,98 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos) bem como condenação em danos matérias no valor de R$ 413,11 (quatrocentos e treze reais e onze centavos) além de donos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em contestação ID. 156778190, o requerido impugnou a gratuidade de justiça deferida a autora, requereu aplicação de multa por não comparecimento da autora à audiência de conciliação e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte autora manifestou em réplica, ID. 160155024 pugnando pela rejeição das preliminares e reiterando os termos da inicial. Eis a síntese relevante da marcha processual. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. Da impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça. No que se refere à impugnação gratuidade de justiça, formulada pela parte ré em contestação, entendo que a arguição deve ser rejeitada. Isso porque, a declaração de hipossuficiência financeira subscrita pela parte autora goza de presunção de veracidade, cabendo a quem a impugna o ônus de desconstituir essa presunção, do que não se desincumbiu a parte ré. A impugnação feita pelo requerido, com a devida vênia, se deu de maneira genérica, tendo o réu se limitado a informar que a autora é escriturária do Banco de Brasília auferindo remuneração entre R$ 6.000,00 (seis mil) à R$ 8.000,00 (oito mil reais),, com o que não é de se concordar. A requerente trouxe aos autos documentos, inclusive declaração de imposto de renda a fim de demonstrar suas atuais dificuldades financeiras. De outro lado, temos que o requerido não trouxe aos autos, por exemplo, documentos que comprovem a existência de registro de propriedade de imóveis, de elevado valor de mercado, em nome da parte autora e/ou o registro de propriedade de veículos automotores, cujo valor de mercado seria incompatível com o perfil financeiro das pessoas ditas de “baixa renda”, de modo que a impugnação deve ser rejeitada. Feitas essas considerações, REJEITO a impugnação à gratuidade de justiça deduzida pela requerida em contestação. Da aplicação de multa por não comparecimento da autora à audiência de conciliação. Destaco que a ausência injustificada da parte autora em audiência de conciliação não pressupõe direito automático a aplicação de multa. Em tese, a simples ausência da parte para a conciliação não significa ato atentatório à dignidade da Justiça, senão indicativo da impossibilidade de acordo entre os litigantes, sendo descabida, portanto, a multa prevista no art. 334, §8o, do CPC. Nessa toada, o requerido não demonstra de maneira inequívoca que a autora deixou de comparecer à audiência de conciliação para causar embaraços ao trâmite do processo e assim revelar comportamento contraditório ou dissonância com os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Quando não demonstrada a intenção da parte ausente em frustrar o desenvolvimento válido e regular do processo, como na hipótese dos autos em análise, prevalece entendimento jurisprudencial dominante pelo não cabimento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8o, do CPC). Cito precedentes deste Tribunal: JOANA DARC CARVALHO e BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA, RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS versus CERES e JOANA DARC CARVALHO APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PATROCINADA. CERES. EMBRAPA. CONTRATO DE TRABALHO. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO. EXIGÊNCIA DE CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A ENTIDADE PATROCINADORA PARA PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRECEITO CONTIDO NA LEI COMPLEMENTAR 108/2001 NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA APLICÁVEL. AFASTADA. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A multa prevista no artigo 334, § 8o do CPC/15 pelo não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, deve ser interpretada em sintonia com os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite do processo, a ausência à audiência não se caracteriza como ato atentatório à dignidade da Justiça, afastando-se a punição. 4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso dos patronos da ré conhecido e desprovido. (Acórdão 1174714, 0715992-58.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/05/2019, publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos) Feitas essas considerações, rejeito o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça. Superada a questão, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Fixo como ponto controvertido saber se a negativa da parte requerida em repassar o quantia de R$4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais) para a parte autora teria se dado de maneira ilegal ou não, bem como se essa eventual negativa, de maneira supostamente ilegal, teria ou não o condão gerar ofensa aos direitos da personalidade da parte autora e, consequentemente, dano moral e material passível de indenização. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria apenas de Direito, aliada aos fatos narrados e documentos que vieram aos autos, sendo desnecessária, portanto, a produção de outras provas em audiência. DISPOSITIVO Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que declaro encerrada a instrução. Publicada a presente decisão, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. Prazo de 5 (cinco) dias. Afirma, em suma, que a Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para . Comprovante de custas (ID ). Por intermédio do despacho de ID , determinou-se a regularização do preparo, tendo o agravante juntado a petição de ID . Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. In casu, o deferimento da gratuidade de justiça não desafia Agravo de Instrumento, tendo em vista que tanto o art.101, caput, quanto o art. 1.015, inc. V, ambos do CPC, somente admitem a interposição de tal recurso, quando a decisão versar sobre a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, não abarcando, portanto, a decisão que a defere, aqui incluído o desacolhimento da impugnação à gratuidade (Acórdão 1221697, 07178509320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019). Cabe destacar que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol constante do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa à mitigação admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra urgência incompatível com o regular trâmite do processo, no primeiro grau de jurisdição. Ademais, estatui o art. 1.009, § 1o, do CPC, que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas, se for o caso, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou em contrarrazões. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora